Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO; BANCO CENTRAL DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPERTINÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VIABILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, embora o título executivo judicial tenha condenado, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A, confere-se à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do egrégio Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do colendo Supremo Tribunal Federal.
2. A liquidação por arbitramento se revela adequada na espécie, realizada por meio de prova pericial dos documentos pertinentes às cédulas de crédito que instruem o feito (art. 510, CPC).
3. Os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública (Tema 685/STJ).
4. Recurso conhecido e não provido.